Tribunal: TJDFT
Processo: 0730940-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ESCOLHA NÃO ALEATÓRIA DO FORO. DOMICÍLIO DO AUTOR. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência entre o Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga e o Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia em ação de reparação de danos por má prestação de serviços de corretagem.
2. O processo foi inicialmente distribuído ao Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia, que reconheceu a incompetência do foro e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis de Taguatinga.
3. Redistribuído o processo, o Juiz da Primeira Vara Cível de Taguatinga suscitou o presente conflito negativo de competência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em definir se a escolha do foro pela autora foi aleatória ou se respeitou as normas do Código de Defesa do Consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A relação entre a autora e os corretores é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor. 6. A facilitação da defesa do consumidor é direito básico previsto no artigo 6o, inciso VIII, do Código Consumerista, permitindo ao consumidor escolher o foro de seu melhor interesse. 7. A escolha do foro pela autora, residente em Ceilândia, mostrou-se adequada e não aleatória, coincidindo com seu domicílio. 8. A competência relativa não pode ser alterada de ofício, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Conflito negativo de competência conhecido e declarado competente o Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia.
Tese de julgamento: “A escolha do foro pelo consumidor, dentro das limitações legais, não configura escolha aleatória quando coincide com seu domicílio.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 63, §§ 1o e 5o; 6o, inciso VIII, do Código do Consumidor.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; AgInt no AREsp n. 1.930.993/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022; e Acórdão 1995696, 0737567-18.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 05/05/2025, publicado no DJe: 15/05/2025.